Tribunal: TJMT
Processo: 0000399-26.1999.8.11.0020
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000399-26.1999.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA CRISTAL LTDA - ME - CNPJ: 00.081.467/0001-03 (APELADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (APELADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (APELADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ELOI JOSE NIEDERMEIER - CPF: 146.021.560-53 (APELADO), EDISON FIOD - CPF: 151.198.828-20 (APELADO), LEILA REJANE KLASENER - CPF: 458.534.361-04 (APELADO), SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON - CPF: 387.879.111-91 (APELADO), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (APELANTE), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (APELADO), EDISON FIOD - CPF: 151.198.828-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PARTES QUE POSTERIORMENTE FIRMARAM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR – NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LIQUIDA E EXIGÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO CONFORME OS PARÂMETROS PREVISTOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A FIXAÇÃO POR EQUIDADE – PEDIDO FORMULADO PELO EXECUTADO DE DEVOLUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM FAVOR DO ADVOGADO DO EXEQUENTE NOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DO EXEQUENTE E DO EXECUTADO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 803, I, do CPC, “é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”. 2. A novação é modalidade de extinção da obrigação, é forma de pagamento indireto, consubstanciando-se com a assunção de nova dívida, tendo por consequência a extinção da anterior. 3. “Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (...), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015, (...) tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.782.899/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 11/10/2021). 4. Não cabe conhecer do pedido formulado pelo executado, de forma incidental no próprio processo de execução, de ressarcimento/devolução do valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado parte contrária nos autos da ação de embargos à execução, em razão da manifesta inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A., e também por MILTON DARVANI KLASENER, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de
“
Execução de Título Extrajudicial
”
(Proc. no 000399-26.1999.8.11.0020 - Código 3344), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, e também contra
TRANSPORTADORA CRISTAL LTDA, LEILA REJANE KLASSENER, ERNANI EVANDRO KLASENER, SINARA DE LOURDES ZANON KLASENER, ELOI JOSÉ NIEDERMEIER e EDISON FIOD, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/apelante Milton Klasener, “
por reconhecer a extinção da Cédula de Crédito Comercial n. 95/00095-X e aditivo de retificação e ratificação, em razão da existência da novação da dívida
”, e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extinguiu o processo com resolução do mérito (cf. Id. no 169436193 - pág. 108 e 109), impondo os ônus de sucumbência ao Banco/exequente, inclusive honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 169436208).

O exequente/apelante Banco do Brasil alega que “
o contrato 95/00095-X possui 2 (dois) contratos decorrentes dele, a parte vencida, que foi englobada na Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida, e a parte ‘vencível à época’
,
posterior a 10/07/1996
”, a qual corresponde àquelas parcelas com data de vencimento posterior à data da celebração da confissão e assunção de dívida, já que o Contrato 95/00095-X possuía “
vencimento final em 13/12/1997
”, sendo que o inadimplemento de tais prestações foi o que ensejou a propositura da presente ação.

Afirma que “
o fato de haver uma assunção parcial da dívida não significa que a mesma fora novada
” e que, “
no presente caso, resta (clara) a ausência de ânimo de novação do contrato, vez que esta não se presume,
(...)
, tampouco se percebe ter havido a substituição de um crédito precedente por uma nova obrigação, com força para extingui-lo
”.

Impugna, em todo caso, o valor fixado a título de honorários advocatícios, dizendo que, “
dada a singeleza da causa, a decisão não merece prosperar, isso porque os honorários sucumbenciais não podem se mostrar excessivos a ponto de caracterizar o enriquecimento sem causa, por se tratar de uma ação que, apesar do tempo de tramitação, demonstrou que durante anos, os recorridos tenham se ocultado e ainda, não tenham cooperado na satisfação da dívida exequenda
”, e, além dos mais, “
em razão da desonra contratual, bem como o inadimplemento dos recorridos,
(a verdade é que)
eles deram causa a instauração do processo executório
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja rejeitada a exceção de pré-executividade e determinado o retorno dos autos para a retomada da marcha processual
(cf. Id. no 169436193 – pág. 116/130).

O executado/apelante Milton Klasener sustenta que, diante da conclusão sentencial de “
inexigibilidade do título que se pretendia executar
(...),
todos os atos processuais decorrentes da propositura da ação são nulos, inclusive o valor levantado pelo patrono do exequente referente aos honorários sucumbenciais
”, ainda que arbitrados nos autos da ação conexa de embargos à execução, argumentando, nesse sentido, que “
o princípio da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar não é absoluto e, no caso, deve ser flexibilizado para viabilizar a restituição dos honorários de sucumbência já levantados, tendo em vista que, improcedente a presente ação por nulidade, não mais subsiste a decisão que lhes deu causa
”, e que “
a jurisprudência (do STJ) já reconheceu a possibilidade de restituição dos honorários levantados por advogado, mesmo após o transito em julgado
”.

Suscita a nulidade da decisão integrativa que, ao acolher os seus embargos de declaração, reduziu o percentual adotado anteriormente para a fixação da verba honorária, pois, segundo diz, “
a redução de ofício é impossível ocorrer, ocasionando julgamento extra petita
”; além disso, critica a adoção do proveito econômico como parâmetro para o arbitramento, já que, “
extinguindo-se a execução, os honorários devem ser estabelecidos de acordo com a dívida atualizada, e não pelo valor da causa
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para “
d
eterminar que o recorrido Banco do Brasil, devolva o valor levantado pelo dr. Ney Pereira de Souza
”, e que os honorários advocatícios sejam fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido na lide (cf. Id. no 169436210).

O executado Milton Klasener
apresentou contrarrazões junto ao Id. no
169436212, enquanto o Banco/exequente
contrarrazoou junto ao Id. no
169436215,
cada qual dando pontual combate ao apelo adversário.

O cessionário Ernani Evandro Klassener manifestou-se junto ao Id. no 169436209, “
para aderir integralmente às razões de recurso do banco Recorrente por extensão do art. 293 c.c. 295 do Código Civil
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Contextualizando, o objeto desta lide é a Cédula de Crédito Comercial n° 95/00095-X, datada de 31.07.1995, no valor de R$ 29.000,00, com vencimento para 30.10.1995, emitida pela executada
Transportadora Cristal Ltda, com aval dos demais coexecutados da família Klassener, em favor do exequente Banco do Brasil
, conforme alterações pactuadas no termo “
Aditivo de Retificação e Ratificação
”, firmado em 13.12.1995, em que, entre outros pontos, prorrogou-se a última parcela da dívida para 13.12.1997 (cf. Id. no 169436192 - pág. 16/21).

Em 10.07.1996, por meio da “
Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária e Pignoratícia no 96/00070-8
”, o Banco/credor e os devedores ajustaram novos termos em relação às obrigações oriundas da cédula de que lastreia a presente execução (
CCC n° 95/00095-X) e dos contratos de “
Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real n° 95/00033-X
” e de “
Abertura de Crédito Fixo Com Garantia Real no 95/00034-8
”:

“A DEVEDORA e seus FIADORES, ressalvadas quaisquer outras obrigações aqui não incluídas, são e se confessam solitariamente devedores do BANCO do valor correspondente ao saldo devedor de R$ 41,778,95 (quarenta e um mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valorizados em 03.07.96, calculado de acordo com os respectivos instrumento de crédito, inclusive encargos de inadimplemento, das dívidas provenientes das operações a seguir descritas: Saldo devedor da
Cédula de Crédito Comercial número 95/00095-X
, emitida em 31.07.95, no valor de R$ 29.000,00, com vencimento em 30.10.95, registrada sob o número 6.705 no livro 03, fls. 4.546 em 24.01.96, no CRI de Alto Araguaia (MT), e seu aditivo de 18.12.95, averbado à margem do registro acima; e parcelas em atraso, vencidas em 15.01.96, 15.02.96, 15.03.96, 15.04.96, 15.05.96, 15.06.96, do
Contrato de Abertura de Crédito Fixo Com Garantia Real, número 95/00033-X
, emitido em 13.04.95, no valor de R$ 10.780,00, com vencimento final em 15.04.98, registrada sob o número 2.037 no livro 1-A, fls. 259 em 02.06.95 e registro 2.688, no livro B-7, em 02.06.95, no CRI de Alto Araguaia (MT); e parcelas em atraso, vencidas em 15.01.96, 15.02.96, 15.03.96, 15.04.96, 15.05.96, 15.06.96, do
Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real, número 95/00034-8
, emitido em 13.04.95, no valor de R$ 57.618,47, com vencimento final em 15.02.98, registrada sob o número 2.038 no livro 1-A, fls. 259 cm 02.06.95 e registro 2.689, no livro B-7, em 02.06.95, no CRI de Alto Araguaia (MT). “
(
destaquei
- cf. Id. no 169436192 - pág. 514)

Em
19.01.1999, o Banco do Brasil distribuiu duas ações de execução contra a
Transportadora Cristal Ltda e os avalistas da família Klasener.

Na presente demanda
(
Proc. no
0000399-26.1999.8.11.0020)
, o Banco do Brasil afirmou ser
“
credor dos executados da quantia liquida, certa e exigível de R$ 73.059,09
(...)
, devidamente atualizada até 16.12.98
,
referente a financiamento concedido, conformo comprova da Cédula de Crédito Comercial de n° 95/00095-X
”.

Na outra ação (Proc.
no 0002658-81.2005.811.0020), o Banco do Brasil alegou ser “
credor dos executados da quantia liquida, certa e exigível de R$ 66,718,28 (sessenta e seis mil, setecentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), devidamente atualizada até 10.12.98, referente a financiamento concedido, conforme comprova a Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas com Garantia Hipotecária e Pignoratícia de n° 96/00070-8
”.

Sobreveio, agora, após longos anos de tramitação processual, a r. sentença apelada que, ao
analisar a exceção de pré-executividade oposta pelo executado Milton Klasener, extinguiu o processo sem resolução do mérito sob os
seguintes fundamentos:

“9. O excipiente alega a nulidade da execução, afirmando que o título executado (Cédula Bancária n. 95/00095-X) é inexigível ante a novação da dívida, a qual passou a ser exigida pelo Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária e Pignoratícia de n. 96/00070-8, ainda, afirma que esta última é objeto de execução da ação de n. 2658-81.2005.811.0020 (código 3425) que tramita perante a 2 Vara Cível desta Comarca. Ao final, requer a extinção da execução.

(...)

13. Analisando o acervo fático-probatório carreado aos autos, conclui-se pela ocorrência da referida novação, vejamos.

14. Em consulta ao processo de n. 0002658-81.2005.811.0020 em tramite na 2o Vara desta Comarca (PJe), verifica-se que se trata de execução da Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária e Pignoratícia de n. 96/00070-8 data em 10/07/1996, proveniente da Cédula de Crédito Comercial n. 95/00095-X emitida em 31/07/1995 e seu aditivo de 13/12/1995, do contrato de abertura de crédito fixo com garantia real de n. 95/00033-X emitido em 13/04/1995 e contrato de abertura de crédito fixo com garantia real de n. 95/00034-8 emitido em 13/04/1995.

15. A presente execução visa o recebimento da dívida representada pela Cédula de Crédito Comercial n. 95/00095-X emitida em 31/07/1995 e aditivo de retificação e ratificação emitido em 13/12/1995 (p. 190/195). Portanto, não há dúvida de que o título, ora exequendo, não tem força executiva.

16. Imperioso destacar que ambas as execuções foram protocoladas em 19/01/1999, ou seja, há mais de 20 anos tramita nesta Comarca duas ações visando o recebimento de uma única dívida. Incrível é o exequente, Banco do Brasil, ao impugnar a exceção de pré-executividade se limitando a argumentar que o instrumento processual não se presta ao propósito pretendido pelo executado/excipiente, por não se tratar de matéria de ordem pública, bem como afirmar que foi celebrada Cessão de Crédito entre as partes, portanto, não há que se falar em novação.

17. Da análise de ambas as execuções, constata-se que as partes celebraram um novo acordo, conferindo-se novos contornos às antigas obrigações, as quais, ressalte-se, foram inteiramente repactuadas, sendo fixados novos prazos e formas de pagamento, aplicando-lhes novas taxas de juros, e constituídas novas garantias. As provas constantes nos autos, em seu conjunto, comprovam que a nova avença substituiu a anterior, portanto existe a novação do título executado nestes autos.

18. A novação, como se sabe, é, precipuamente, uma das formas de cumprimento obrigacional, gerando efeitos de quitação desta, provocando, pois, a sua extinção. Todavia, em decorrência da extinção da antiga obrigação surge, de forma concomitante, uma outra relação obrigacional em seu lugar. Desse modo, pode-se inferir que todas as obrigações anteriores, ou seja, aquelas provenientes do(s) financiamento(s) concedido pelo banco foram extintas pela novação.

19. Com tais considerações, conclui-se que o título executado foi extinto quando da novação da dívida em 10/07/1996, passando-se, então, o Branco do Brasil a valer-se da Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária e Pignoratícia de n. 96/00070-8, para executar o adimplemento da obrigação, o que ocorre nos autos de n. 0002658-81.2005.8.11.0020, em tramite na 2o Vara desta Comarca.

20. Isso posto, ACOLHO a exceção de pré-executividade e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial (art. 487, I, CPC), por reconhecer a extinção da Cédula de Crédito Comercial n. 95/00095-X e aditivo de retificação e ratificação, em razão da existência da novação da dívida.

21. Consequentemente, INDEFIRO a cessão de crédito requerida nestes autos.

22. CONDENO o exequente/excepto Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa.”

Nas razões recursais, o exequente Banco do Brasil impugna a conclusão sentencial de que a obrigação constante do “
título executado
(
CCC n° 95/00095-X)
foi extinta quando da novação da dívida em 10/07/1996, passando-se, então, o Branco do Brasil a valer-se da Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária e Pignoratícia de n. 96/00070-8
”, sustentando que, na realidade,
“
o contrato 95/00095-X possui 2 (dois) contratos decorrentes dele, a parte vencida, que foi englobada na Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida, e a parte ‘vencível à época’
,
posterior a 10/07/1996
”, a qual compreende às parcelas vincendas, cuja data de vencimento deu-se após a da celebração da confissão e assunção de dívida.

Sucede, porém, que, c
onforme pertinente observação do juiz sentenciante, o “
Banco do Brasil, ao impugnar a exceção de pré-executividade,
(limitou-se)
a argumentar que o instrumento processual não se prestaria ao propósito pretendido pelo executado/excipiente por não se tratar de matéria de ordem pública, bem como afirmar que foi celebrada Cessão de Crédito entre as partes
”, de modo que, até então, tal explicação nunca havia vindo a estes autos, já que, na exposição inicial,
ao indicar e exigir pagamento do débito no valor de R$ 73.059.09, o Banco/exequente disse apenas que
a “
dívida é representada pela Cédula de Crédito Comercial de n° 95/00095-X, emitida em 31 de julho de 1995, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), para ser resgatada no prazo de até noventa (90) dias, com vencimento final estabelecido para 30 de outubro de 1995, sendo certo que, após o vencimento final, houve por bem alterar o prazo do instrumento de crédito, fixando em prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 13.01.96 e a última em 13.12.97, consoante se verifica do aditivo de Retificação e Ratificação da Cédula Comercial de n° 95/00095-X
” (cf. Id. no 169436192 - pág. 9/12), sem nenhuma menção à existência da citada confissão de dívida ou ressalva quanto à influência desta na
composição do débito exequendo, nada que sinalize a favor da tese aqui suscitada relativa à bipartição da obrigação estampada na
CCC n° 95/00095-X.

Com efeito, esse aspecto de natureza processual, por si só, já bastaria à rejeição da impugnação recursal do Banco/exequente, eis que, diante do seu desidioso comportamento processual em 1o Grau, a tese aqui suscitada sequer merece ser conhecida, afinal, cuida-se de indevida inovação recursal, de questão que não chegou a ser submetida ao crivo do Juízo de 1a Instância; não obstante, também me parece devido assentar que a argumentação desenvolvida pelo Banco do Brasil não convence minimamente da procedência de sua pretensão recursal, isso porque, embora diga, para convencer que apenas as parcelas vencidas haviam sido incluídas na renegociação, que
“
constou da Escritura Pública a descrição individualizada dos contratos
”, o que se extrai da leitura do instrumento de confissão de dívida (cláusula 1a) é que, no que diz respeito aos contratos abertura de crédito (no
95/00034-8 e 95/00033-X), de fato, restou precisamente delimitado que o objeto daquele negócio seriam as “
parcelas em atraso
”, mais exatamente, as “
parcelas em atraso, vencidas em 15.01.96, 15.02.96, 15.03.96, 15.04.96, 15.05.96, 15.06.96, do Contrato de Abertura de Crédito Fixo Com Garantia Real, número 95/00033-X
”, e as “
parcelas em atraso, vencidas em 15.01.96, 15.02.96, 15.03.96, 15.04.96, 15.05.96, 15.06.96, do Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real, número 95/00034-8
”, contudo, no que concerne à CCC n° 95/00095-X, não se fez referência à “
parcelas atrasadas
”, muito menos se descriminou quais seriam as prestações inseridas naquela renegociação, tendo sido utilizado o termo muito mais genérico e abrangente “
saldo devedor
”, o qual, quando analisado dentro do contexto da negociação, conforme o acima retratado, leva à segura conclusão de que, diferentemente do que foi ajustado para os outros contratos, a confissão de dívida abrangeu e novou toda a obrigação estampada na cédula de crédito objeto desta lide, cabendo frisar, nesse particular, que o
animum novandi
é ínsito aos termos da nova obrigação, afinal, o “
novo acordo confer
[iu]
novos contornos às antigas obrigações, as quais, ressalte-se, foram inteiramente repactuadas, sendo fixados novos prazos e formas de pagamento, aplicando-lhes novas taxas de juros, e constituídas novas garantias
”.

Sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, “
s
egundo a orientação jurisprudencial pacífica
(da)
Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.854.517/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021), e, à semelhança do que se tem na presente hipótese, considerando que a “
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR
(...)
, consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015,
(...)
tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.782.899/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021).

Eis, a propósito, a ementa do referido julgado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EXECUTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, ante a constatação de iliquidez do título. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários em 10% sobre o valor da causa, entendendo pela impossibilidade de reconhecer o proveito econômico obtido. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015. 3. No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”
(STJ - Quarta Turma -
AgInt no AREsp 1782899/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021)

No mesmo sentido:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. 4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 5. Constatado erro material no acórdão recorrido, o recurso deve ser provido para sanar o referido vício. 6. Agravo interno a que se dá provimento parcial.” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)

Por sua vez, acerca da queixa recursal do executado/apelante quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, anoto, em primeiro lugar, que “
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023), e, depois, considerando a devolução da matéria a esta instância revisora, ratifico integralmente a conclusão sentencial, a fim de confirmar o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, pois, no presente caso, como o acolhimento da exceção resultou na extinção do processo, é o parâmetro que reflete o proveito econômico obtido na espécie.

Para encerrar, considerando que o apelante Milton Klasener figura no polo passivo da lide, e que a lei processual não prevê nenhuma hipótese autorizativa de dedução de pretensão pelo executado no processo de execução, é evidente a inadequação da via por ele eleita para formular o pleito de “
devolução
” do valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado do Banco do Brasil nos autos da ação de Embargos à Execução (Proc. no 0000746-88.2001.811.0020 – Código 2828), cujo sentença transitou em julgado nos idos de 2003; aliás, o próprio precedente do STJ citado nas razões recursais (REsp no 1549836 RS) já sinaliza que, para o êxito da sua pretensão, antes de mais nada, é necessária que a sentença seja rescindida; além disso, sem nenhuma pretensão de exaurir o mérito da questão, relembro apenas que “Execução” e “Embargos à Execução” são ações autônomas, que instauram instâncias distintas e, conquanto conexas, demandam processamento diferenciado, reclamando, ao final, no momento culminante de cada processo, edição de provimentos jurisdicionais peremptórios igualmente distintos, sendo que, no caso dos autos, lá pelo início de 2001, o apelante Milton, ao lado dos outros coexecutados, utilizaram da ação de embargos à execução para deduzir pretensão revisional das cláusulas contratuais, e, quanto a isso, saíram

totalmente derrotados, atraindo para si, diante dos efeitos do princípio da causalidade, os ônus da sucumbência, circunstância esta que, ao que parece, não foi alterada pela extinção deste processo agora, mais de 20 anos depois.

Pelo exposto,
desprovejo
ambos os recursos.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024